Tribunal: TJPA
Processo: 0808749-69.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10273 - Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808749-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: LEONEIDE TRINDADE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE HORÁRIO ESPECIAL PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DE CURSO SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA EM LEI ESTADUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98 DA LEI Nº 8.112/1990. DIREITO À EDUCAÇÃO E À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE ATIVIDADE FUNCIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para assegurar a servidora pública estadual, lotada na SEAP/PA e matriculada no curso de Odontologia, o direito à concessão de horário especial para cumprimento de estágio obrigatório, com compensação de jornada, nos termos requeridos em sede de ação de obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão judicial que determinou ao Estado do Pará a concessão de jornada especial à servidora estudante, à luz da ausência de previsão expressa na Lei Estadual nº 5.810/1994 e da possibilidade de aplicação analógica do art. 98 da Lei Federal nº 8.112/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de horário especial a servidor estudante é compatível com o regime jurídico-administrativo, especialmente quando comprovada a incompatibilidade entre jornada de trabalho e horário escolar, e assegurada a compensação das horas não trabalhadas.
4. A ausência de previsão expressa na legislação estadual não impede a aplicação analógica de normas federais, com amparo no art. 4º da LINDB, em especial quando ausente vedação e presente lacuna legislativa.
5. O art. 98 da Lei nº 8.112/1990, que prevê a concessão de jornada especial ao servidor estudante mediante compensação de horário, possui natureza integrativa e pode ser utilizado como parâmetro subsidiário.
6. No caso concreto, comprovada a incompatibilidade entre os horários e a possibilidade de compensação da carga horária, não se vislumbra ilegalidade na decisão agravada.
7. A medida deferida assegura o direito à educação e à qualificação profissional do servidor, sem prejuízo ao interesse público ou ao funcionamento da administração penitenciária.
8. Jurisprudência pacífica deste Tribunal e do STJ reconhece a legitimidade da jornada especial em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

“É cabível a concessão de jornada especial ao servidor público estadual estudante, mesmo na ausência de previsão expressa na legislação local, desde que comprovada a incompatibilidade entre horários e assegurada a compensação de jornada, com base na aplicação analógica do art. 98 da Lei nº 8.112/1990, em observância ao direito à educação e ao princípio da razoabilidade.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0808749-69.2024.8.14.0000.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, negando-lhe proviment
o, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
LEONEIDE TRINDADE DA SILVA
contra a decisão interlocutória do Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém/
PA
, nos autos do
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº 0805513-53.2024.8.14.0051
, em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, narram os autos que a autora é servidora pública estadual, lotada na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) e, também, estudante universitária do curso de Odontologia do Centro Universitário da Amazônia – UNAMA.

Relata que estando em fase de estágio obrigatório, encontra obstáculos para a realização do mesmo, tendo em vista que a Administração Pública não permite a flexibilização da escala para a frequência do estágio no curso de Odontologia, ainda que não tenha sobrecarregamento de serviço para os demais servidores e nem cause transtornos ao bom andamento do serviço.

Dito isso, requereu a concessão da tutela antecipada,
inaudita altera parte,
para determinar para a Secretaria de Administração Penitenciária do Pará, que possibilite a flexibilização de horário para frequentar estágio obrigatório em curso superior.

Em apreciação ao pedido, o magistrado
a quo
deferiu a liminar pleiteada, nos seguintes termos:

Desse modo, com base nos argumentos acima, DEFIRO a liminar pleiteada na inicial para determinar que o réu conceda em favor da autora horário especial, a fim de compatibilizar o horário de trabalho e estudo até a conclusão da disciplina de estágio, sob pena de incidir nas penalidades legais. Intime-se.

Face a decisão, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento argumentando que em nenhum momento a Administração agiu fora dos limites legais. Ao contrário, seguiu todo o regramento legal do Estatuto dos Servidores Estaduais, Lei n° 5.810/1994, o qual não contempla o instituto requerido pelo demandante.

Afirma que interpretar o Estatuto dos Servidores Estaduais inserindo norma de regime federal absolutamente distinto, cria uma despesa imprevista, portanto, de forma a assegurar a estabilidade das relações jurídicas e a manutenção da ordem administrativa, deve ser revogada a antecipação de tutela deferida.

Teceu comentários quanto a necessidade de ponderação de direitos, especialmente ante a necessidade de efetivação da segurança pública e manutenção da estabilidade prisional.

Diz que os critérios legalmente estabelecidos pela Administração Pública para fins de promoção de seus servidores não podem ser revistos pelo Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes, o que não teria sido observado pelo magistrado de origem.

Requereu, por fim, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso com a imediata sustação dos efeitos da decisão recorrida, e em mérito, o total provimento do Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão agravada ou, subsidiariamente, com a redução do excessivo valor da multa coercitiva.

Em apreciação sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo,
ante a ausência dos requisitos legais.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público do Estado opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
a quo.

Pois bem. A tese recursal central repousa sobre a inexistência de previsão legal expressa no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Pará (Lei nº 5.810/1994) para concessão de horário especial em razão de estágio acadêmico. O agravante sustenta, ainda, que a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/1990 ao regime jurídico estadual configuraria violação ao princípio federativo e à separação dos poderes, além de gerar alegado impacto na ordem administrativa e financeira do sistema penitenciário estadual.

Todavia, em que pese a argumentação expendida, não assiste razão ao agravante.

A Lei Estadual nº 5.810/1994, conquanto não disponha de forma expressa sobre o horário especial para estágio, não veda essa possibilidade, e chega a prever compensação para realização de provas (art. 160, I, “f”), evidenciando a intenção do legislador estadual de proteger o acesso à educação e a compatibilidade entre formação acadêmica e atividade funcional.

A concessão de
horário

especial
a
servidor

estudante
quando comprovada a incompatibilidade de
horário
entre a atividade discente e a função pública, pode ser exercido no serviço público por aplicação analógica do artigo 98 da Lei nº 8.112/90, que disciplina o regime jurídico único dos servidores da União, cuja redação possui o seguinte enunciado

O art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, admite expressamente a analogia como técnica legítima de integração normativa, quando há lacuna legal e necessidade de assegurar efetividade aos direitos fundamentais, senão vejamos:

"Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito."

Desta feita, destaco que o artigo 98 da Lei nº 8.112/90, que disciplina o regime jurídico único dos servidores da União, assim disciplina:

Art. 98.

Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de
horário
no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho.

No caso concreto, ficou comprovada a incompatibilidade entre o estágio e a jornada de trabalho da servidora (documento de id. 112073319), bem como a possibilidade de compensação da carga horária, restando, pois, integralmente preenchidos os requisitos do art. 98 da Lei nº 8.112/1990, aplicável por analogia.

Ressalte-se que o deferimento da medida liminar não implica qualquer ampliação remuneratória ou criação de nova despesa pública, mas apenas autoriza, de forma temporária e sob condição de compensação, a readequação da escala da servidora para compatibilização com seu estágio obrigatório, sem que disso resulte qualquer prejuízo ao interesse público ou à continuidade do serviço penitenciário.

Em casos semelhantes, a jurisprudência já se posicionou favoravelmente à aplicação analógica do referido dispositivo federal, reconhecendo o direito de servidores estaduais ao benefício da jornada especial em caso de comprovada incompatibilidade entre os horários do trabalho e do ensino, inclusive este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A exemplo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DO CARGO COM RESIDÊNCIA MÉDICA. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPORTA EM CUMULAÇÃO INDEVIDA. CONCESSÃO DE JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA UNIÃO. PREVISÃO EM LEI LOCAL PARA TANTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O exercício de cargo público com residência médica não implica em cumulação ilícita, dado que nos termos do artigo 1º da Lei nº 6.932/81 a “residência Médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a médicos, sob a forma de cursos de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade de instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional”, de tal sorte que o seu exercício não configura cargo público.

2. Vislumbra-se que, de fato, não há previsão na Lei Municipal nº 4.080/93 acerca da concessão de horário especial a servidor estudante quando comprovada a incompatibilidade de horário entre a atividade discente e a função pública, todavia referido direito pode ser exercido no serviço público municipal por aplicação analógica do artigo 98 da Lei nº 8.112/90.

4. Ressai do acervo probatório dos autos principais que o ora agravado é servidor do ente agravante no cargo de Médico Clínico Geral, empossado no dia 01/08/2016 e que atualmente se encontra matriculado no programa de residência médica da Universidade do Estado do Pará (UEPA) na especialidade de Clínica Médica. Portanto, inexiste óbice para que o recorrido exerça a residência médica concomitantemente ao cargo público em regime especial mediante compensação de horário.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807270-51.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/04/2019 )

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. HORÁRIO ESPECIAL PARA ESTUDO . ART. 98, § 1º DA LEI N. 8.112/1990 . COMPROVAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS. 1 . Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, levantada pela União, tendo em vista que, conforme assentado na sentença, a Administração somente concedeu ao impetrante o direito ao horário especial em razão da determinação judicial. 2. A concessão do horário especial ao servidor estudante é ato vinculado e, uma vez atendidos os requisitos estabelecidos pela Lei 8.112/90, deve a Administração conceder o benefício, não havendo margem à discricionariedade . 3. Na hipótese, presente a incompatibilidade entre o horário do curso de Medicina na ESCS e a escala de trabalho do impetrante, o impetrante faz jus à concessão de horário especial, com a compensação de horário, respeitada a sua jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. 4. Honorários advocatícios incabíveis (Lei n . 12.016/2009, art. 25; Súmula 512/STF e Súmula 105/STJ). 5 . Apelação e remessa necessária não providas.

(TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10242807120194013400, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VELASCO NASCIMENTO ALBERNAZ, Data de Julgamento: 15/12/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 15/12/2023 PAG PJe 15/12/2023 PAG)

Por fim, o argumento de afronta ao princípio da separação dos poderes também não merece prosperar, pois o Judiciário, ao aplicar a analogia normativa em omissão legislativa, não substitui a função administrativa, mas atua dentro dos limites da jurisdição constitucional e legal, assegurando a proteção a direito subjetivo amparado por norma jurídica e jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025